Tribunal: TJDFT
Processo: 0749082-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado da parte adversa. A parte embargante aponta contradição no acórdão, eis que o pedido recursal principal possuía 9 páginas e o pedido subsidiário apenas um parágrafo, de modo que a ausência de fixação de honorários advocatícios face o acolhimento do pedido subsidiário é desproporcional ao empenho profissional. De todo modo, defende que o acórdão acolheu a planilha da parte ré, que possuía valor R$ 0,14 superior ao indicado pelo autor. Assim, defende que o acórdão deve ser alterado de “provido em parte” para “não provido”. Subsidiariamente, requer a fixação de honorários advocatícios em razão da desproporção de apenas R$ 0,14 entre os cálculos das partes nos autos.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia a contradição alegada. Não obstante a diferença de R$ 0,14 entre as planilhas formuladas pelas partes, pontue-se que o provimento em parte do acórdão foi para indicar o valor da condenação, visto que a sentença deixou de indicar expressamente o total devido. Portanto, existiu o acolhimento de pedido formulado na via recursal, a resultar no provimento em parte do recurso inominado. Assim, e ainda que a parte embargante alegue a ínfima diferença entre os valores e que a ausência de fixação de honorários seria desproporcional ao empenho profissional, relembra-se que o artigo 55 da Lei no 9.099/95 dispõe que apenas o recorrente vencido arcará com a sucumbência. Ou seja, no sistema dos Juizados Especiais, sendo provido ou parcialmente provido o recurso, inexiste condenação ao pagamento de custas e honorários pela parte recorrente.
IV. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.